Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES DIGITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui via adequada para o controle da legalidade da prisão cautelar, devendo a análise limitar-se à verificação da existência de constrangimento ilegal, sem incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.
2. A prisão preventiva exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, não se satisfazendo com fundamentos genéricos ou abstratos.
3. Evidenciam-se os indícios suficientes de autoria e materialidade quando há elementos que apontam a atuação reiterada em fraudes eletrônicas, praticadas mediante idêntico modus operandi, com utilização de meios digitais para indução de múltiplas vítimas a erro.
4. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar quando demonstrada a estabilidade e a continuidade da atividade criminosa, especialmente em contexto de atuação organizada e voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais no ambiente virtual.
5. A garantia da ordem pública legitima a prisão preventiva quando a gravidade concreta das condutas, extraída das circunstâncias do caso, revela a necessidade de interromper a continuidade das infrações penais e proteger a coletividade.
6. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal resta caracterizada diante de dados objetivos que indicam risco de evasão, como a mobilidade geográfica dos investigados e a dificuldade de localização de corréus, circunstâncias que comprometem a efetividade da persecução penal.
7. A exigência de contemporaneidade não se confunde com a data dos fatos imputados, mas com a persistência atual dos fundamentos que autorizam a prisão, os quais permanecem válidos enquanto subsistirem os riscos concretos que a justificam.
8. As condições pessoais favoráveis, embora relevantes em abstrato, não afastam a prisão preventiva quando não demonstrada sua aptidão para elidir os riscos concretamente evidenciados nos autos.
9. Ordem denegada.